Tribunal: TJDFT
Processo: 0754216-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0754216-58.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: APARECIDA DE ALMEIDA SIMAO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por APARECIDA DE ALMEIDA SIMAO contra decisão da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos de execução ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S/A, rejeitou a impugnação à penhora de pequena propriedade rural da executada, sob o fundamento de que ausentes os requisitos da Lei 8.629/93. Em suas razões (ID 67476272), a agravante sustenta que: 1) a impenhorabilidade da pequena propriedade rural subsiste ainda que resida em local diverso; 2) a impenhorabilidade da propriedade rural visa assegurar o direito de acesso a meios de geração de renda à família rural; 3) a documentação comprova as dimensões do imóvel, sua condição de pequena propriedade rural e que a agravante sobrevive da atividade rural, com a criação de porco, aves e gados; 4) o TJ-GO já decidiu no sentido de que cabe ao exequente comprovar que o imóvel não é utilizado pelo executado como meio de subsistência e ser enquadrado como pequena propriedade rural. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal para suspender os atos executivos. No mérito, o provimento do recurso para que seja reconhecida a impenhorabilidade do imóvel, matricula 12.571, do Cartório de Registro de Imóvel de Ipameri/GO. Preparo comprovado (ID 67477055). É o relatório. DECIDO. O art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC, estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. O recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, em razão da preclusão da matéria debatida. A decisão que rejeitou a impugnação à penhora foi proferida no dia 28/10/2024 (ID 215949852, autos originários). O sistema registrou ciência da agravante no dia 04/11/2024. Registre-se que a agravante/autora se manifestou nos autos de origem, mas não interpôs recurso apenas apresentou pedido de reconsideração, o qual foi indeferido pelo juiz. O entendimento do STJ é de que não há preclusão temporal em relação a questões de ordem pública, mas pode ocorrer preclusão consumativa. A propósito, registre-se: "PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA IMPUGNAÇÃO NA EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA POLÍTICA. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO RETROATIVA. PRESCRIÇÃO ACOLHIDA. EXECUÇÃO EXTINTA. ALEGAÇÃO DE NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. MATÉRIA NÃO ALEGADA NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE. PRECLUSÃO. PRECEDENTES. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte, na sessão realizada em 9.3.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. 2. Esta Corte Superior entende que "dá-se a preclusão quando a parte não manifesta insurgência na primeira oportunidade em que se manifesta nos autos, só apontando suposto error in procedendo anterior após novo pronunciamento judicial desfavorável (STJ, AgRg no AREsp 219.348/PB, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, DJe de 11/05/2016)" (AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 574.209/AM, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 18/3/2019.). Nesse mesmo sentido: AgInt nos EDcl nos EDcl nos EDcl no REsp n. 1.563.961/BA, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de 31/8/2020. 3. No caso em tela, configurou-se a preclusão, pois o recorrente foi intimado para apresentar resposta à impugnação à execução oposta pela UNIÃO, porém quedou-se inerte, conforme certidão de fl. 41. Não pode, agora, apresentar matérias que não foram alegadas quando da sua primeira oportunidade para falar nos autos. Nesse sentido: "(...) 2. O fato de o tema prescrição não se submeter à preclusão temporal, já que constitui uma matéria de ordem pública cognoscível de ofício pelo juiz a qualquer tempo, não lhe atribui na ordem jurídica a possibilidade de escapar à preclusão consumativa para ser rediscutido sucessivas vezes durante o processo ao talante dos lampejos de reminiscências da parte que não alegou no momento oportuno todas as hipóteses prescricionais cabíveis. (...)" (AgInt no REsp n. 2.123.657/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 15/5/2024, grifos acrescidos.) 4. Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015, em razão do mero não conhecimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.994.255/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 15/6/2022. 5. Agravo Interno não conhecido. (AgInt na ImpExe na ExeMS 15584 / DF, Relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, j. 19/11/2024, DJe 25/11/2024)". - grifou-se Assim, decidida a matéria no curso processual, não tendo a parte interposto o recurso contra a decisão nem apresentado fatos novos ou novas provas, deve ser reconhecida a preclusão da questão. Neste sentido, o presente recurso não deve ser conhecido. NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 20 de dezembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator